Tribunal: TJMT
Processo: 0035821-71.2014.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035821-71.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – IRRESEGNAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONDENAÇÃO DO ESTADO A REALIZAR AS CONSULTAS E CIRURGIAS ORTOPÉDICAS PENDENTES NO INTERIOR DO ESTADO – PRAZO DE 180 DIAS – REMANEJAMENTO DAS VERBAS PÚBLICAS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRIVADOS – INTERFERÊNCIA NA DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA MANEIRA EM COMO O EXECUTIVO IMPLEMENTA SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre ao ente apelado definir a espécie de contratação dos serviços médicos pertinentes na área de abrangência de determinada localidade, não cabendo ao Judiciário dizer sobre o mérito administrativo (oportunidade e conveniência), visto que é o administrador público que se encontra a par da reserva possível ante as inúmeras necessidades públicas.

2. O Poder Judiciário não poderá determinar a execução de políticas públicas, incumbindo apenas ao ente público elegê-las de acordo com seu melhor juízo e dentro das suas possibilidades e prioridade, sob pena de ofensa do princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0035821-71.2014.8.11.0041, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos para condenar o Estado a realizar as consultas e cirurgias ortopédicas pendentes de usuário do interior do Estado, que compõe a “demanda reprimida”, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, não permitindo que volte a existir a referida demanda, de modo que nenhum cidadão residente no interior de Mato Grosso aguarde mais que 60 (sessenta) dias em fila de espera para realizar consultas e cirurgias na especialidade ortopédica.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO aduz, em síntese, violação ao princípio da separação dos poderes, que apenas pode ser relativizado em situação de omissão estatal que evidencie grave violação ao núcleo essencial de direitos fundamentais, o que, a seu sentir, não se caracteriza no caso concreto.

Sustenta que a intervenção determinada pelo juízo
a quo
provoca transtornos sociais ao prejudicar o atendimento de pacientes, bem como o regular e controlado fornecimento de medicamentos, em situação de emergência, ou mesmo a atuação do Estado na esfera de outros serviços públicos essenciais.

Com essas considerações, requer a reforma da r. sentença, realçando que a interferência judiciária na hipótese, além de não ser necessária, é desproporcional e desarrazoada, especialmente a curto prazo.

Apresentadas as contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo desprovimento recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta-se pelo desprovimento do apelo (id. 113982452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0035821-71.2014.8.11.0041, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos para condenar o Estado a realizar as consultas e cirurgias ortopédicas pendentes de usuário do interior do Estado, que compõe a “demanda reprimida”, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, não permitindo que volte a existir a referida demanda, de modo que nenhum cidadão residente no interior de Mato Grosso aguarde mais que 60 (sessenta) dias em fila de espera para realizar consultas e cirurgias na especialidade ortopédica.

Pois bem.

Analisando detidamente o caso, verifica-se que o inquérito civil que deu ensejo à propositura da demanda foi instaurado para apurar as razões da demora e não realização de cirurgias ortopédicas de pacientes do interior, sobretudo dos pacientes
Dionatan de Castro Silva
e
Carlos Francisco da Silva,
bem como a demora para a realização de cirurgia ortopédica no idoso
Carlos Francisco da Silva
, mesmo havendo ordem judicial para todos estes casos.

Contudo, a ação proposta pelo Ministério Público tomou outro rumo, tendo por objeto a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente na realização de todas as consultas e cirurgias ortopédicas pendentes de usuários do interior do Estado, mesmo que haja necessidade de remanejar recursos orçamentários de áreas não essenciais, ou, contratar serviços privados em caso de necessidade.

Verifica-se, ainda, que a presente ação não foi ajuizada em razão da gravidade do estado clínico de cada paciente, mas sim, com a finalidade de provocar uma ação mais eficiente dos Gestores Públicos de Saúde para atender a demanda reprimida.

Conquanto inaceitável a escusa do Executivo de cumprir as obrigações impostas pela Constituição Federal, não havendo lugar para a alegação de indisponibilidade de recursos frente ao direito à saúde, também não se pode aceitar a interferência do Judiciário na discricionariedade da Administração, ao ponto de se impor o remanejamento de recursos orçamentários ou contratação de serviços privados.

Nesse sentido, cumpre ao ente apelado definir a espécie de contratação dos serviços médicos pertinentes na área de abrangência de determinada localidade, não cabendo ao Judiciário dizer sobre o mérito administrativo (oportunidade e conveniência), porquanto este deve examinar apenas o cabimento e a regularidade formal do ato, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 2º da Constituição Federal.

Até porque é o administrador público que se encontra a par da reserva possível ante as inúmeras necessidades públicas, ou seja, o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática de atos como a contratação de serviços médicos profissionais.

Além disso, há de se constatar que, de um lado, há aqueles que protegem o indivíduo em si, como o direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, que fortemente se correlaciona com o direito à vida (CR, art. 5º, caput) e com a dignidade da pessoa humana (CR, art. 1º, III). De outro, os que protegem a coletividade, como o dever do Estado em promover políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (CR, art. 196). Tais direitos acham-se conflitantes na medida em que as necessidades individuais são mitigadas em prol da coletividade, mormente sob a justificativa da limitação orçamentária do ente público questão abordada pelo que a doutrina chama de “reserva do possível”.

Assim, frente a esse conflito, a atuação do Poder Judiciário deve ser extremamente cautelosa, sendo admissível apenas em caráter excepcional, ou seja, quando a omissão estatal ou sua conduta abusiva comprometerem a garantia de condições mínimas para uma existência digna ao indivíduo, sendo, pois, imprescindível o exercício do juízo de ponderação dos bens jurídicos em disputa (necessidades e as possibilidades de cada Ente), notadamente em razão da crítica realidade da Administração Pública e da escassez de recursos públicos para atender todas as demandas da sociedade.

Sobre o tema, importante destacar a lição de José Cretella Jr.:

“deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes” (Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4ª ed., Forense, p. 248).

Com essas considerações, tem-se que o Poder Judiciário não poderá determinar a execução de políticas públicas, incumbindo apenas ao ente público elegê-las de acordo com seu melhor juízo e dentro das suas possibilidades e prioridade, sob pena de ofensa do princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal).

Da jurisprudência, colhe-se o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ARTIGO 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007).

2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido:

(...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores.

É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2º da Carta da República.

Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção. (fls. 770). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009)

Na hipótese, não há que se olvidar o louvável intuito da Ação Civil Pública em “zerar” a fila e solucionar a demanda existente na regulação de procedimentos ortopédicos, contudo, não é possível concluir que o Estado de Mato Grosso tem sido omisso e, sobretudo, determinar ao ente que faça algo além de suas capacidades financeiras e para além do mínimo existencial providenciado para o resto da população.

Nesse passo, não subsiste dúvidas de que, no caso concreto, compelir o Poder Púbico erradicar esse cenário de longas filas de espera acarretaria em violação ao princípio da separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, notadamente porque, como dito, a questão prescinde de maior dispêndio de verbas pelo erário, gerando inegáveis impactos no orçamento do Poder Executivo, o qual, como é cediço, necessita estar alinhado ao Plano Plurianual e às Diretrizes Orçamentárias, sob pena de infração aos comandos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos exarados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022